Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021457-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), GENILZA INACIO DE SOUZA POHU - CPF: 008.829.691-10 (AGRAVADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite Lindote, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1033402-03.2022.8.11.0002
, proposta por
GENILZA INACIO DE SOUZA POHU
,
determinou aos entes públicos que procedam ao necessário para realização do procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica na parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta,
em síntese, que não pode ser obrigada a custear o procedimento médico em questão, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor da saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.

Ressaltou ser
“(...)Imperioso mencionar que o juízo
a quo
, ao conceder a medida liminar, não observou o Tema preceituado pelo STF – TEMA 793, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação em observância as regras e repartição administrativa de competências estabelecidas pelo SUS, visto que o magistrado de 1º grau ao atribuir ao município de Pontes e Lacerda a obrigação de custear solidariamente o procedimento cirúrgico pretendido pela agravada, não se atentou ao fato de que é de competência administrativa exclusiva do estado de mato grosso oferecer o procedimento e não do município de Pontes e Lacerda”.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação ao Município de Pontes e Lacerda, a fim de que o cumprimento da liminar seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso e, no mérito,
“seja reformada a decisão liminar, cassando-a, haja que não é de responsabilidade do Município o fornecimento de cirurgia
”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente

(ID. 148956686).

Ausente as contrarrazões da parte adversa (ID. 151852184).

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer lançado no ID. 152904199,
in verbis
:

“(...)Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência – Processo nº 1033402-03.2022.811.0002, proposta por Genilza Inácio de Souza Pohu, deferiu, em parte, a tutela de urgência para que o requerido providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio e, se necessário, de internação em leito de UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente.

Para contextualização fática processual, nota-se que a ação foi ajuizada na data de 17.10.2022 contra o Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda para alegar, em resumo que, a autora Genilza Inácio de Souza Pohi foi diagnosticada com insuficiência coronariana – CID 1.12, diabetes em uso de insulina e, múltiplas lesões nas coronárias, necessitando, com urgência, da cirurgia de revascularização do miocárdio para tratamento de todas as obstruções. Diante disso, requereu: “a TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA, em caráter antecipatório e liminar inaudita altera pars, para fins de que seja concedido, IMEDIATAMENTE, à requerente o tratamento médico (...) além de outros procedimentos tais como internação, UTI, cateterismo, angiografias pré e pós operatória, anestesia, exames, medicações e internação, stentes, marca passo se necessário em eventual intercorrência de emergência...” – id 101625379, pág. 10 dos autos de origem.

Na data de 17.10.2022 foi anexada a Nota Técnica 10094 oriundo do NAT concluindo que a autora necessita do procedimento requerido e, que sua realização necessita ser o mais precoce possível – id 101652063 dos autos de origem.

Inconformado, o Município de Pontes e Lacerda interpôs Recurso de Agravo de Instrumento para requer a reforma da decisão e, para tanto, argumenta que a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão da violação as regras de divisão administrativa de competência. Afirma que, ao conceder a liminar, o Magistrado deixou de observar o Tema 793 do STF quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação em observância as regras e repartição administrativa de competências estabelecidas pelo SUS, visto que, ao atribuir ao Município de Pontes e Lacerda a obrigação de custear solidariamente o procedimento cirúrgico pretendido, não se atentou ao fato de ser de competência administrativa exclusiva do Estado de Mato Grosso oferecer o procedimento.

Ressalta a impossibilidade de ser penalizado com o bloqueio de verbas em caso de não cumprimento da decisão liminar e, assevera que “O Tribunal de Justiça deste estado de Mato Grosso tem entendimento pacífico no sentido de que o bloqueio online NÃO é uma medida eficiente e, portanto, não deve ser aplicada pelos juízes” – id 148107160, pág. 11.

Aponta ainda a necessidade de observância do Princípio da Reserva do Possível requerendo, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar, inclusive no tocante ao bloqueio de verbas públicas e, no mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento.

A i. Relatora Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago concedeu, em parte, o efeito suspensivo somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso – id 148956686.

Certidão de decurso de prazo sem contraminuta – id 151852184.

É o necessário.

Sem maiores delongas, o recurso deve ser desprovido.

A insurgência do Município agravante não composta acolhimento, isto porque, como se sabe, a saúde é um direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal, e estabeleceu em seu artigo 196 que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse contexto, incumbe ao Poder Público a obrigação de tornar efetiva as prestações que dizem respeito à saúde em favor dos necessitados, mediante políticas que venham, por fim, viabilizar a concretização desse direito conforme prescreve o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Além disso, a documentação apresentada nos autos de piso comprova a patologia descrita na inicial e a necessidade do procedimento cirúrgico e, neste sentido foi a ressalva feita pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Luiz Leite Lindote que, ao conceder parcialmente a liminar, destacou que:

“Em que pese a ausência de regulação para o procedimento pleiteado no sistema SISREG III, verifico dos documentos anexados aos autos que houve diligencias pela parte autora para tentar a regulação do procedimento, não tendo esta sido lançada no sistema por meros entraves burocráticos da própria Administração Pública, que não podem vir a prejudicar o paciente. Constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme documentos anexados aos autos. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.” -id 101901498 da origem.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.(...)”

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra
a decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite Lindote, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1033402-03.2022.8.11.0002
, proposta por
GENILZA INACIO DE SOUZA POHU
,
determinou aos entes públicos que procedam ao necessário para realização do procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica na parte agravada.

Infere-se dos autos que a parte recorrida, qual seja,
GENILZA INACIO DE SOUZA POHU
, foi diagnosticada com insuficiência coronariana com múltiplas lesões nas coronárias
, por isso necessita ser submetida à cirurgia denominada revascularização do miocárdio
, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Luiz Marcos Rangel, CRM/MT 6381 (ID. 101627401-feito de origem n.º 1033402-03.2022.8.11.0002).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte agravada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade da paciente quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente
GENILZA INACIO DE SOUZA POHU
necessita do procedimento cirúrgico, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, considerando que a paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há de se levar em conta o alto custo do tratamento especializado, bem como a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se essencial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Logo, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da Carta Magna, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integram a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023